Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020340-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA - CNPJ: 03.532.447/0001-08 (AGRAVANTE), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE ANTONIO DE MELLO - CPF: 045.289.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
OBSCURIDADE
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente a o
bscuridade
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
ITAMARATI NORTE SA AGROPECUÁRIA

no
ID no 248219663
objetivando sanar suposto vício
de obscuridade
que estaria maculando o v.
acórdão de
ID no 246512175
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020340-28.2024.8.11.0000
, mantendo a homologação de acordo realizada entre a devedora solidária
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
e o credor
OSVALDO MARINHO DA SILVA – ME
, ora agravado,no que tange a 50% do valor da dívida
, indeferindo que a dívida seja também extinta em relação ao devedor solidário.

Em suma, a embargante faz um histórico sucinto dos fatos a iniciar do processo primitivo até os dias de hoje, pretendendo nestes embargo
s
de declaração tão somente
manifestação deste Tribunal sobre a interpretação a ser dada ao art. 844, § 3o
,
do CC/02, alegando que a medida é necessária para preencher os requisitos do prequestionamento exigidos pelas instâncias superiores.

No mais, enfatiza que
o citado dispositivo legal estabelece que a transação celebrada entre um devedor solidário e o credor extingue a dívida e, portanto, o acordo entre a CIAPAR e o embargado deveria extinguir também a dívida do embargante (
Co-devedora
), o que merece expresso tratamento por este E. Tribunal, sob pena de contrariedade à lei (CPC, art. 458) e à Constituição Federal (CF-88, art. 93, IX).

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício existente
, de modo que haja expressa manifestação sobre a relevante questão de direito acima aduzida (art. 844, §3o, do CC/02), para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao disposto no artigo 93, IX, da CF-88 e aos artigos 489 e 1.022, inc. II, do CPC, bem como aos demais artigos referidos neste instrumento.

As contrarrazões

vieram no
ID no
250438662
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça deu ciência da causa no
ID no 230235694
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais
, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Por fim
,

a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais discutidos nos embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024